Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1001686-32.2020.8.11.0000
Impetrante: Expresso Bom Sucesso Ltda.
Impetrado: Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consubstanciado na manutenção da decisão, da Comissão Especial de Licitação, pela sua desclassificação do certame regulado pelo Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, no que diz respeito ao MIT 8 Lote I, ao fundamento de que não apresentada proposta comercial em meio físico, contrariando os itens 10.3.2 (e subitens), 1.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 do citado instrumento editalício.
Sustenta, a Impetrante, ter apresentado a proposta em meio digital, nos exatos moldes exigidos pelo edital, em cujos termos, inclusive, não há qualquer previsão no sentido da desclassificação, em virtude da não apresentação do aludido documento, também, na forma impressa.
Aduz ter oposto recurso administrativo, visando ao reconhecimento da validade e eficácia da sua proposta, advindo a negativa da autoridade impetrada, que, em seu entender, denota excesso de rigorismo e contrariedade aos princípios administrativos licitatórios.
Defende o desacerto da decisão em referência, haja vista contrariar o princípio da promoção da competitividade, sobretudo, em razão de descartar a proposta que se sagraria vencedora no certame, visto apresentar o menor coeficiente, importando, portanto, a mais vantajosa para a população mato-grossense.
Por essas razões, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, mormente, porque ocorrerá neste mês de fevereiro a sessão para a abertura dos envelopes, contendo os documentos atinentes à habilitação, pugna seja-lhe deferida a liminar mandamental, para sobrestar os efeitos da decisão administrativa impugnada, permitindo-se a abertura do seu envelope de habilitação, no que se refere ao lote para o qual fora desclassificada. No mérito, requer a concessão da segurança, anulando-se o ato desclassificatório ora impugnado.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende a Impetrante a concessão de liminar, a fim de ser mantida no certame licitatório, inerente ao Edital de Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, MIT 8 Lote I, a princípio, mediante a determinação de que lhe seja permitido participar da sessão correspondente à abertura dos envelopes de habilitação, prevista para o mês corrente.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Sabe-se que dois são os requisitos a serem atendidos para que a parte Impetrante obtenha a liminar vindicada. São eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
No caso, sobreleva trazer à luz os seguintes registros, extraídos da ata correspondente à sessão em referência:
“(...) Ato contínuo foi manifestado pela Sra. Presidente da Comissão que no Envelope n. 2 – Proposta Comercial apresentado pela empresa Bom Sucesso Eireli constam impressas apenas planilhas e declarações, não constando nenhum valor para o coeficiente tarifário para ser considerado, ressaltou ainda que não consta no envelope – 2 – a proposta comercial nos termos do modelo 16 do Edital, razão pela qual a proposta comercial é inexistente. Dada a palavra a representante da empresa Bom Sucesso Eireli foi solicitada a abertura do CDROM constante do Envelope 2, o que foi deferido pela Presidente da Comissão. (...) Pela representante da empresa Expresso Bom Sucesso foi solicitado que constasse em ata o coeficiente tarifário apresentado no CDROM, o que foi aceito pela Sra. Presidente e informado nos seguintes termos: CDROM – aba “Planilha” (excel) – célula N55 - coeficiente tarifário calculado – 0,139892 – modelo 18. Em ato contínuo a Sra. Presidente manifestou: A Comissão Especial de Licitação após deliberação conjunta dos seus membros decidiu pela não aceitação das informações constantes do CDROM, para fins de suprir a apresentação de proposta comercial válida para a Administração Pública apresentada pela empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, por total descumprimento do Edital nos itens 10.3.2 (e subitens), 10.3.8, 10.3.12 e 10.3.13 e em respeito a isonomia entre os licitantes e à vinculação ao instrumento convocatório.(...)”
Observa-se, pois, que a desclassificação combatida por este writ foi motivada pela não apresentação de documento físico, contendo o coeficiente tarifário correspondente à proposta comercial da Expresso Bom Sucesso Ltda..
Por outro lado, tem-se que tal informação pôde, naquela própria sessão pública, ser ofertada a todos os presentes, tanto que registrado, em ata, o coeficiente tarifário proposto pela Impetrante.
Nessa quadra, não obstante o dever de obediência aos termos do instrumento convocatório, tenho que também é necessário se ater ao princípio maior que rege os atos administrativos, qual seja: o Princípio da Preservação do Interesse Público.
Logo, nesta análise de cognição não exauriente, parece-me importante atentar ao fato de que a proposta descartada consiste, em tese, naquela que apresenta maior vantagem à população, haja vista corresponder ao menor preço ofertado para a prestação do serviço licitado, inferindo-se dessa circunstância a relevância em que se assenta o pedido.
Ademais, considerando-se que a sessão de abertura dos documentos de habilitação está prevista para o mês corrente (fevereiro/2020), tenho por presente o risco de se deixar para o exame do mérito a análise do pedido pela permanência da Impetrante no certame.
Com efeito, preenchidos os completos requisitos autorizadores do deferimento liminar, a concessão do pedido se torna medida de rigor.
Forte nessas razões, CONCEDO a liminar mandamental, para, suspendendo os efeitos do ato coator, determinar seja realizada a abertura do envelope de habilitação da Impetrante, referente ao MIT 8 Lote I.
Notifique-se, com urgência, o teor desta decisão às partes interessadas.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos os autos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.